Tribunal: TJDFT
Processo: 0733652-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. REQUISITOS LEGAIS. NATUREZA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A apelação busca a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, que no caso se tratava de título executivo extrajudicial.

2. A execução apresentada funda-se em duplicata de prestação de serviços por indicação- DSI, que tem como fundamento a prestação de serviços educacionais firmado em contrato. A duplicata apresentada é título executivo extrajudicial (art. 784, I do CPC).

3. Os documentos apresentados nos autos do processo indicam que houve a prestação do serviço contratado, podendo ser impugnados pelo executado no curso do processo.

4. Apelação conhecida e provida.